Tribunal: TJSP
Processo: 1001958-21.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Cessão de direito de uso de unidade hoteleira. Regime de "time sharing". Ação de rescisão contratual. Cláusulas contratuais apontadas pelos autores que não se revelavam abusivas, nem houve falha quanto ao dever de informação. Cabimento da rescisão contratual sem culpa das demandadas. Incidência de multa contratual e retenção de valores pagos conforme previsto em contrato que configuraria "bis in

Ementa:
Cessão de direito de uso de unidade hoteleira. Regime de "time sharing". Ação de rescisão contratual. Cláusulas contratuais apontadas pelos autores que não se revelavam abusivas, nem houve falha quanto ao dever de informação. Cabimento da rescisão contratual sem culpa das demandadas. Incidência de multa contratual e retenção de valores pagos conforme previsto em contrato que configuraria "bis in idem", porém. Segunda penalidade afastada. Recurso parcialmente provido.